Tribunal: TJSP
Processo: 1098326-47.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Distrato por iniciativa da parte adquirente. Pedido feito administrativamente, acordo ajustado em 12 parcelas. Descumprimento. Insurgência em face da parcial procedência, que determinou a devolução de 90% dos valores, em parcela única. Alegações de ilegitimidade de parte,

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Distrato por iniciativa da parte adquirente. Pedido feito administrativamente, acordo ajustado em 12 parcelas. Descumprimento. Insurgência em face da parcial procedência, que determinou a devolução de 90% dos valores, em parcela única. Alegações de ilegitimidade de parte, não ocorrência de solidariedade e sucessão empresarial, regime diverso da cooperativa, além de não ter participado do contrato entre as partes, a não aplicabilidade do CDC. Descabimento. Uma das requeridas é cooperativa. Incidência das normas do CDC. Súmula 604 do C. STJ. Responsabilidade solidária - cadeia de fornecimento de produtos e serviços (arts. 7o, § único, e 12 do CDC). Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.